Tribunal: TJES
Processo: 5002882-90.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002882-90.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO CR ALMEIDA - EMPA - CONSTRUCAO DO ESTALEIRO JURONG ARACRUZ - EJA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros (2)

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. NULIDADE DE CDA E AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATO GERADOR. CONSTRUÇÃO CIVIL. ATOS PREPARATÓRIOS. INCIDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. TEMA 1062/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo CONSÓRCIO CR ALMEIDA - EMPA - CONSTRUÇÃO DO ESTALEIRO JURONG ARACRUZ - EJA e pelo Município de Aracruz contra sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros e a correção monetária à Taxa Selic, mantendo, no mais, a cobrança de ISSQN referente ao período de abril a julho de 2013. O Consórcio sustenta a nulidade da CDA e do auto de infração por vício de fundamentação, a inexistência de fato gerador entre abril e junho de 2013, a ilegalidade da incidência de encargos sobre a multa e questiona os critérios de atualização. O Município defende a autonomia para fixar juros de 1% ao mês cumulados com IPCA-E e pleiteia a condenação integral da parte adversa nos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a CDA e o auto de infração padecem de nulidade por vício de fundamentação e descrição genérica dos fatos; (ii) estabelecer se houve fato gerador do ISSQN entre abril e junho de 2013; (iii) determinar se os juros e a correção monetária podem superar a Taxa Selic e incidir sobre a multa; e (iv) verificar a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6.830/1980, e somente se invalida quando a ausência de requisitos legais compromete o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorre no caso.

O título executivo indica a natureza do débito (ISSQN), a origem (Auto de Infração nº 22/2016), o período de apuração, a base legal e os encargos incidentes, permitindo a plena compreensão da cobrança e afastando nulidade formal, à luz do princípio pas de nullité sans grief.

A discussão acerca da efetiva ocorrência do fato gerador em cada competência constitui matéria de mérito e não vício formal da CDA.

A correção monetária incide sobre o crédito tributário como um todo, que compreende tributo e penalidades pecuniárias, preservando-se o valor econômico do montante devido.

A mobilização de equipe, a instalação de canteiro de obras e os atos preparatórios de engenharia caracterizam execução de serviço de construção civil, enquadrável no item 7.02 da Lista Anexa à LC nº 116/2003, sendo irrelevante, para a incidência do ISSQN, o momento da medição ou do faturamento.

A documentação técnica juntada aos autos demonstra a efetiva prestação de serviços desde abril de 2013, legitimando a incidência do imposto no período controvertido.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1062 da Repercussão Geral (ARE 1.216.078), fixa a tese de que os entes subnacionais podem estabelecer índices de correção e juros, desde que não superiores aos adotados pela União, o que impõe a limitação à Taxa Selic.

A limitação aos índices federais decorre de precedente vinculante do STF e de princípios constitucionais tributários, aplicando-se aos Municípios por simetria federativa.

A distribuição dos ônus sucumbenciais observa a proporção dos pedidos formulados e acolhidos, inexistindo sucumbência mínima do ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A CDA regularmente inscrita, que indica a origem, natureza, fundamento legal e encargos do débito, não é nula quando possibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A mobilização de equipe e a instalação de canteiro de obras configuram prestação de serviço de construção civil para fins de incidência do ISSQN, ainda que não haja faturamento imediato.

Estados e Municípios somente podem fixar juros e correção monetária de seus créditos tributários até o limite dos índices adotados pela União, nos termos do Tema 1062 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 202 e 204; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, § 5º, III, e 3º; LC nº 116/2003, item 7.02 da Lista Anexa; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 9.250/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.216.078 (Tema 1062 da Repercussão Geral); TJ-ES, AI nº 5003697-13.2021.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002882-90.2024.8.08.0006

APELANTE/
APELADO
:
CONSORCIO CR ALMEIDA - EMPA - CONSTRUÇÃO DO ESTALEIRO JURONG ARACRUZ - EJA

APELADO/
APELANTE
:

MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
CONS
Ó
RCIO CR ALMEIDA - EMPA - CONSTRUÇÃO DO ESTALEIRO JURONG ARACRUZ - EJA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões o Consórcio apelante sustenta, inicialmente, a nulidade do auto de infração por ausência de fundamento legal e descrição fática insuficiente.

Reitera que a autuação é genérica e cerceia a defesa, pois não discrimina a base de cálculo nem a origem dos valores. Aponta, ainda, a inexistência de critérios claros acerca dos juros e correção monetária.

Defende que o valor do tributo (principal) pode estar sujeito às parcelas de juros e correção, não podendo aqueles, contudo, incidir sobre a base de cálculo da multa.

Prossegue destacando a inexistência de prestação de serviços nos meses de abril/junho de 2023, sendo executados apenas atos meramente preparatórios da construção civil.

O Ente Municipal apresentou suas razões – id. 18158637 – apontando a autonomia municipal para fixar índices de correção e juros (1% ao mês + IPCA-E), alegando que a limitação à Selic fere o pacto federativo e a legislação local específica.

Pleiteia, ademais, a condenação integral do Consórcio nos ônus sucumbenciais, considerando a sua sucumbência mínima.

Pois bem.

Na origem, o Consórcio opôs embargos à execução fiscal visando desconstituir a cobrança de ISSQN referente ao período de abril a junho de 2013, consubstanciada na CDA que lastreia a execução fiscal em apenso.

A causa de pedir versou sobre: (i) nulidade do auto de infração por vício de fundamentação; (ii) inexistência de fato gerador nos meses iniciais (abril a junho) por se tratar de fase preparatória da obra; (iii) direito ao benefício fiscal de redução de alíquota (60%) a partir de junho/2013; e (iv) ilegalidade dos juros e correção monetária superiores à Taxa Selic.

Passo a enfrentar o mérito dos apelos.

Inicialmente, apontou o embargante a nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) e do auto de infração, sustentando vício de fundamentação e generalidade na descrição dos fatos, o que teria cerceado seu direito de defesa.

Sem razão, contudo.

A certidão de dívida ativa (CDA) goza de presunção legal de certeza e liquidez, a qual somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do executado. Sua nulidade só deve ser decretada quando a omissão de requisitos legais comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica
in casu
.

O título executivo indica a natureza do débito (ISSQN), sua origem (AI 22/2016), o período de apuração, a base legal e os encargos incidentes, permitindo ao executado compreender perfeitamente a extensão da cobrança.

Assim, verifico que o auto de infração nº 22/2016 descreveu de forma circunstanciada o fato gerador da exação, delimitando a matéria tributável e os períodos de competência.

A clareza da peça fiscal possibilitou ao apelante não apenas a compreensão da dívida, mas o exercício pleno e irrestrito do contraditório e da ampla defesa, o que, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, afasta qualquer cogitação de vício insanável.

Corroborando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – NÃO OCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 204 do Código Tributário Nacional e o artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais preveem que o crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez. 2. A inscrição regular do crédito demanda, dentre outros requisitos, o valor originário da dívida, bem como seu termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, bem como a indicação da origem e natureza do crédito, assim como seu fundamento legal (CTN, art. 202, II e III e Lei n. 6.830/1980, art. 2º, § 5º, III).
3. No caso ora em discussão, tais requisitos foram devidamente preenchidos na CDA acostada, sendo possível perceber que o crédito teve origem no auto de infração (SEDIR) nº 683/2013, sendo decorrente de multa aplicada por infração à legislação consumerista. 4. A indicação do processo administrativo permite a perfeita identificação da origem do crédito tributário, inexistindo qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa, não subsistindo o alegado vício da CDA. 5. Constituindo a CDA um documento sintético, não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida, porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, perfeitamente identificado no caso, que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária
. 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003697-13.2021.8.08.0000, Relator.: Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível).

Destaco que a discussão sobre a efetiva ocorrência do fato gerador em cada mês (se houve serviço ou apenas preparação) é matéria de mérito e não vício formal do título.

Também não prospera a alegação do executado acerca da ausência de indicativos claros sobre a composição do débito.

A análise do título executivo revela o preenchimento dos requisitos legais, não apenas discriminando o valor originário da dívida, o termo inicial e a natureza do crédito (ISSQN), como também indicando expressamente a fundamentação legal para a incidência de juros de mora e correção monetária, permitindo ao contribuinte a perfeita conferência dos cálculos.

Igualmente não subsiste a alegação acerca dos consectários legais incidentes sobre o valor da multa.

A legislação de regência é cristalina ao determinar que a correção incidirá sobre o crédito tributário, que, como se sabe, é composto não apenas pelo tributo, mas também pelas penalidades pecuniárias a ele associadas, sujeitando-se todo o montante à mesma sistemática de atualização para que se preserve seu conteúdo econômico.

Superada a questão, relembro que o incentivo fiscal foi concedido pelo Município de Aracruz com eficácia expressamente fixada a partir de 28 de junho de 2013, data do protocolo do requerimento.

Alega o Consórcio, contudo, que no período anterior, compreendido entre abril e junho de 2013, não houve prestação de serviço, mas apenas a prática de atos meramente preparatórios da construção civil, de modo que não há falar em incidência de ISSQN no período.

A despeito da argumentação recursal no sentido de que não houve fato gerador, a análise detida dos autos revela a efetiva prestação de serviços tributáveis desde o início da vigência contratual.

Como bem delineado no Auto de Infração nº 22/2016, a ausência de valores pecuniários na primeira e segunda medições não tem o condão de afastar a ocorrência do fato gerador do ISSQN.

A autoridade fiscal foi precisa ao consignar que, embora tais medições não tenham apresentado valores faturados naquele momento específico — por questões de cronograma físico-financeiro ou critérios de medição contratual —,
"o fato é que revelaram a efetiva prestação de serviços no período".

A mobilização de equipe, a instalação do canteiro de obras e os atos preparatórios de engenharia constituem, indubitavelmente, execução de serviço de construção civil (item 7.02 da Lista Anexa à LC 116/03), sendo irrelevante para a incidência do imposto o momento do pagamento ou da medição formal, mas sim a realização material da atividade licenciada.

Nesse sentido, a sentença recorrida foi cirúrgica ao afastar a tese de inexistência de fato gerador, consignando que a documentação técnica acostada – pela própria prestadora do serviço - aos autos (RDOs) comprova a movimentação e a atividade no local desde abril de 2013.

Portanto, resta patente que as atividades desenvolvidas entre abril e junho de 2013 não foram meros atos preparatórios alheios à hipótese de incidência, mas sim o início da execução do objeto contratado, legitimando a tributação lançada pelo Fisco Municipal.

Ratificada a higidez da autuação, correto o entendimento do juízo
a quo
acerca da necessária observância da taxa Selic.

A pretensão municipal afronta a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062 de Repercussão Geral (ARE 1.216.078), que estabeleceu:
"Os estados e o Distrito Federal têm competência legislativa para fixar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
desde que os percentuais não ultrapassem os fixados pela União para a mesma finalidade
."
(Grifei).

Essa limitação aplica-se aos municípios por simetria e força do pacto federativo. A União utiliza a Taxa Selic para seus créditos tributários (Lei 9.250/95). Logo, a legislação municipal de Aracruz não pode exigir do contribuinte encargos superiores.

Ao contrário do que alega o ente municipal, a limitação não decorre apenas da EC 113/2021 (que padronizou a regra para condenações judiciais da Fazenda), mas de princípio constitucional tributário (vedação ao confisco e razoabilidade) consolidado no precedente vinculante do STF citado, de observância obrigatória.

Portanto, a limitação deve incidir sobre todo o período de apuração, como corretamente decidiu o juízo
a quo
ao acolher os aclaratórios do Consórcio.

Por fim, escorreita a distribuição dos ônus sucumbenciais levada a efeito pela sentença, porquanto considerou – corretamente – o número de pedidos formulados e acolhidos, não havendo falar em sucumbência mínima do ente público.

De conseguinte,
CONHEÇO
dos recursos e

LHE
S
NEGO
provimento.

Ante o desprovimento dos apelos, majoro em 02% (dois por cento) os honorários fixados na origem, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)